Tribunal: TJDFT
Processo: 0750689-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RENÚNCIA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Henrique Alves da Silva contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a expedição de ofício requisitório observando o teto de 10 salários mínimos, com base em termo de renúncia firmado anteriormente pela parte agravante.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da validade da renúncia ao crédito excedente a 10 salários mínimos, considerando a posterior declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, que ampliou o teto das RPVs para 20 salários mínimos.
III. Razões de decidir: O Tribunal reconheceu que a renúncia ao crédito excedente a 10 salários mínimos foi firmada antes do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. No entanto, decidiu-se que a referida lei, por ser mais benéfica aos credores, deve ser aplicada retroativamente aos processos em curso, inclusive na hipótese de renúncia. A aplicação do novo teto de 20 salários mínimos promove um equilíbrio entre as partes.
IV. Dispositivo: Dá-se provimento ao agravo de instrumento para autorizar que o pagamento se dê por meio da expedição de requisição de pequeno valor (RPV), observando o limite de 20 salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020.
Legislação relevante citada:
Lei Distrital no 6.618/2020
Constituição Federal, art. 100, §§ 3o e 4o